Tribunal: TJMT
Processo: 1012784-38.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012784-38.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DEIVIT JESUS MALAQUIAS - CPF: 027.628.711-82 (ADVOGADO), SILVANA DE QUADROS DOS SANTOS - CPF: 022.865.201-43 (AGRAVANTE), PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA - CNPJ: 07.147.210/0001-56 (AGRAVADO), VPAR TRANSPORTES E SERVICOS SPE LTDA - CNPJ: 35.835.010/0002-02 (AGRAVADO), FLAVIA PETTINATE RIBEIRO FROES - CPF: 066.343.886-10 (ADVOGADO), WALISON MARCELINO DE OLIVEIRA - CPF: 036.862.581-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CIVIL. PENHORA DE CRÉDITO. MEDIDAS CONSTRITIVAS CONTRA TERCEIRO NÃO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por exequente em Ação de Indenização por Danos Morais c/c Pensionamento, na fase de cumprimento de sentença, contra decisão que indeferiu pedido de expedição de alvará e de adoção de medidas constritivas (SISBAJUD, RENAJUD, ofícios à MTU e à Secretaria de Finanças de Cuiabá) contra a empresa VPAR Transportes e Serviços SPE Ltda., terceira interessada na execução, pelo inadimplemento de valores decorrentes de penhora sobre créditos locatícios devidos à executada Pantanal Transportes Urbanos Ltda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível impor medidas de constrição patrimonial diretamente contra empresa terceira (VPAR), não integrante da relação processual executiva; (ii) estabelecer se a inadimplência dessa terceira quanto à ordem de depósito judicial autoriza a adoção das medidas coercitivas requeridas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A VPAR Transportes, embora vinculada à execução como terceira interessada em razão da penhora de crédito, não integra o polo passivo da execução e não pode ser equiparada à executada, sendo apenas responsável por cumprir a ordem judicial de reter e depositar os valores locatícios.

A penhora nas mãos de terceiro constitui obrigação acessória de natureza distinta da responsabilidade patrimonial do executado, não autorizando, por si, a constrição direta de bens do terceiro inadimplente.

O art. 789 do CPC/2015 estabelece que apenas o patrimônio do devedor pode ser objeto de execução, salvo hipóteses legais específicas do art. 790, inexistentes no caso concreto.

A inexistência de reconhecimento formal de desconsideração da personalidade jurídica, sucessão empresarial ou fraude à execução inviabiliza a adoção de medidas constritivas contra a VPAR.

O inadimplemento da obrigação judicial de depósito pode ensejar medidas coercitivas específicas, mas não autoriza bloqueio direto de bens da terceira como se executada fosse.

O pedido de expedição de alvará para levantamento de valores já depositados deve ser apreciado pelo juízo de origem, diante da necessidade de verificar a origem e destinação legal das quantias.

A solicitação de retenção de valores pela MTU e Secretaria de Finanças de Cuiabá contra a VPAR configura nova medida constritiva indevida contra patrimônio de terceiro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A imposição de medidas constritivas como SISBAJUD e RENAJUD é cabível apenas contra o patrimônio do devedor, não sendo admissível sua aplicação direta contra terceiros que não integram o polo passivo da execução.

O inadimplemento de ordem judicial por terceiro na condição de depositário judicial pode ensejar medidas coercitivas específicas, mas não autoriza a constrição patrimonial direta sem o devido processo legal.

A penhora de crédito nas mãos de terceiro não converte este em parte executada, tampouco permite equipará-lo ao devedor para fins de responsabilidade patrimonial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 4o, 77, §2o, 789, 790.
Jurisprudência relevante citada
: TJ-PR, AI 0043385-16.2019.8.16.0000, Rel. Des. Hamilton Mussi Correa, j. 30.10.2019; TJ-RJ, AI 0029320-95.2020.8.19.0000, Rel. Des. Marco Aurélio Bezerra de Melo, j. 10.12.2020.

R E L A T Ó R I O

AI 1012784-38.2025.8.11.0000

SILVANA DE QUADROS DOS SANTOS x VPAR TRANSPORTES E SERVICOS SPE LTDA

RELATÓRIO

minentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por SILVANA DE QUADROS DOS SANTOS, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais c/c Pensionamento em fase de Cumprimento de Sentença no 116/2011, 0005453- 84.2011.8.11.0041, ajuizada em face de PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA, indeferiu pedido de expedição de alvará e bloqueios via SISBAJUD e RENAJUD de bens da empresa VPAR Transportes e Serviços SPE Ltda., terceira interessada no feito executivo.

A agravante sustenta que a decisão agravada contraria coisa julgada, uma vez que já houve determinação judicial com trânsito em julgado no Agravo de Instrumento no 1011243-04.2024.8.11.0000, que fixou a penhora de 50% dos valores mensais de aluguéis devidos pela VPAR à executada Pantanal Transportes Urbanos Ltda., conforme Contrato de Aluguel no 0002/2021.

Alega, ainda, que a VPAR não vem efetuando os depósitos judiciais devidos entre 07/2024 e 04/2025, acumulando débito atualizado de R$593.324,77.

Requer, em síntese, a concessão de medidas coercitivas, como bloqueio via SISBAJUD na modalidade “teimosinha”, busca de veículos via RENAJUD e ofícios à MTU e Secretaria de Finanças de Cuiabá, para retenção mensal dos valores vincendos.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 282672855).

Contraminuta pelo desprovimento (Id. 288366354).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A questão central a ser dirimida consiste em verificar a possibilidade de se determinar medidas executivas (SISBAJUD e RENAJUD) contra empresa que não é parte no processo executivo (VPAR), mas que descumpriu ordem judicial de depósito de valores referentes à penhora de aluguéis da executada Pantanal Transportes.

De início, é importante estabelecer a exata posição jurídica da empresa VPAR no contexto processual. Conforme se depreende dos autos, a VPAR não é parte no processo de execução, tendo sido incluída na relação processual apenas na condição de terceira interessada, em decorrência da penhora determinada sobre os créditos que esta devia à executada Pantanal.

A decisão judicial anterior – já transitada em julgado – determinou que a VPAR depositasse em juízo 50% do valor do aluguel que devia à executada Pantanal. Essa determinação, de fato, está acobertada pela coisa julgada e deve ser respeitada. Todavia, é necessário compreender os limites objetivos e subjetivos dessa decisão.

A penhora, como medida constritiva do patrimônio do devedor, tem como objetivo a individualização de bens, dentro do patrimônio do próprio devedor, que sejam aptos para a satisfação do direito do exequente. Não pode, assim, atingir o patrimônio de terceiros não-devedores, como a agravada VPAR.

No caso concreto, a penhora foi realizada sobre créditos da executada (Pantanal) junto à terceira (VPAR). É o que a doutrina processual denomina "penhora de crédito" ou "penhora nas mãos de terceiro". Nesta modalidade, o terceiro não se torna parte na execução, mas sim depositário da quantia que deve ao executado, com obrigação de depositar em juízo os valores correspondentes.

Esta natureza jurídica da penhora de crédito é fundamentalmente diferente das medidas pretendidas pela agravante, que busca realizar pesquisas patrimoniais e bloqueios diretamente contra o patrimônio da VPAR, como se esta fosse parte executada no processo.

O princípio da responsabilidade patrimonial, insculpido no art. 789 do CPC, estabelece que "
o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.
". Em complemento, o art. 790 do mesmo diploma legal elenca as hipóteses excepcionais em que bens de terceiros podem responder pela dívida. A propósito:

“Art. 790. São sujeitos à execução os bens:

I - do sucessor a título singular, tratando-se de execução fundada em direito real ou obrigação reipersecutória;

II - do sócio, nos termos da lei;

III - do devedor, ainda que em poder de terceiros;

IV - do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida;

V - alienados ou gravados com ônus real em fraude à execução;

VI - cuja alienação ou gravação com ônus real tenha sido anulada em razão do reconhecimento, em ação autônoma, de fraude contra credores;

VII - do responsável, nos casos de desconsideração da personalidade jurídica.”

A situação dos autos não se enquadra em qualquer dessas exceções legais que autorizariam a invasão patrimonial direta da empresa VPAR. Não há comprovação de fraude à execução, desconsideração da personalidade jurídica ou sucessão empresarial formalmente reconhecida em contraditório.

Neste ponto, é imprescindível distinguir duas situações: a obrigação da VPAR de depositar em juízo valores que deve à executada Pantanal (decorrente da penhora de crédito já deferida) e a pretensão da agravante de direcionar medidas executivas diretamente contra o patrimônio da VPAR, como se esta fosse a devedora principal.

A primeira situação está amparada pela decisão transitada em julgado e deve ser cumprida nos termos em que foi determinada. Já a segunda situação – pretendida pela agravante – extrapola os limites da coisa julgada e viola princípios basilares da execução civil, como o da responsabilidade patrimonial e o da menor onerosidade.

É certo que o descumprimento da ordem judicial de depósito pela VPAR merece atenção e providências adequadas pelo juízo. Contudo, tais providências devem ser direcionadas ao cumprimento específico da obrigação imposta (depositar valores devidos à executada), e não à expropriação direta de seu patrimônio como se parte executada fosse.

Assim, não sendo a empresa VPAR parte executada nos autos, descabe a imposição de medidas de constrição sobre o seu patrimônio.

Nesse sentido:

Agravo de instrumento. Execução de notas promissórias. Alegação de prescrição intercorrente. Matéria não alegada em primeiro grau . Inovação recursal. Não conhecimento. Penhora de alugueis recebidos pelo executado.
Despacho agravado que defere a constrição na conta bancária do inquilino a pretexto de se referir aos aluguéis do imóvel locado pelo devedor e saldar as astreintes anteriormente fixadas por não ter o locatário efetuado o depósito conforme determinado pelo juízo . Impossibilidade. Numerário bloqueado pertencente ao inquilino do executado estranho à lide. Medidas constritivas que devem recair apenas sobre o patrimônio do devedor. Art . 789 do CPC/15.
Cobrança da multa cominatória que deve observar procedimento próprio previsto no art. 523, do CPC/15. Desbloqueio dos valores constritos . Honorários advocatícios. Não cabimento. Mero incidente que não põe termo ao processo. Multas por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça . Inexistência de atos incompatíveis com a lealdade e boa-fé processual. Recurso conhecido em parte e, nesta, provido.
(TJ-PR 0043385-16.2019 .8.16.0000 Curitiba, Relator.: Hamilton Mussi Correa, Data de Julgamento: 30/10/2019, 15a Câmara Cível, Data de Publicação: 30/10/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL POR TERCEIROS . APLICAÇÃO DE MULTA. INDEFERIMENTO DE PENHORA ON-LINE E DE CONDENAÇÃO DAS PARTES EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INCONFORMISMO DO EXEQUENTE. 1- A existência do débito em si é incontroversa . Direito à tutela satisfativa como norma fundamental do processo civil brasileiro. Art. 4o do CPC. Recurso que deve ser conhecido . 2- Art. 77, caput e inciso IV do CPC/2015, permitem a imposição de medidas constritivas diferente da multa ao terceiro que descumpre decisão judicial. No presente caso, porém, mostrou-se adequada a fixação da multa do art. 77, § 2o, do CPC, no patamar de 1% do valor da causa, uma vez que se trata de conduta até o momento não reiterada, sem prejuízo de imposição de outras medidas no futuro . 3-
Penhora é medida constritiva do patrimônio do devedor, ou seja, de quem efetivamente compõe o título executivo, tendo como objetivo a individualização de bens, dentro do patrimônio do devedor, que sejam aptos para a satisfação do direito do exequente. Não pode, assim, atingir o patrimônio de terceiros não-devedores
. 4- Isto não impede, contudo, a fixação de astreintes visando o cumprimento de ordem judicial. 5- A litigância de má-fé, prevista no art . 80 do CPC, é um instituto a ser aplicado quando restar configurado um proceder temerário pela parte, agindo intencionalmente com deslealdade, não podendo se confundir com o mero descumprimento de ordem judicial. 6- Parcial provimento do recurso para fazer incidir astreintes em desfavor dos agravados no valor diário de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o caso de não apresentação dos títulos de créditos determinados pelo juízo a quo, bem como de não haver o depósito do crédito que os executados possuem em face deles no prazo de cinco dias a contar de sua intimação
(TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00293209520208190000, Relator.: Des(a) . MARCO AURÉLIO BEZERRA DE MELO, Data de Julgamento: 10/12/2020, DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/12/2020)

Quanto ao pedido de expedição de alvará para levantamento do valor já depositado pela VPAR (R$ 55.000,00), tal questão deve ser inicialmente apreciada pelo juízo de origem, que poderá avaliar a situação concreta e verificar a origem e destinação adequada desses valores.

Por fim, não vejo como acolher o pedido de expedição de ofícios à Associação Mato-grossense dos Transportadores Urbanos e à Secretaria Municipal de Finanças de Cuiabá para retenção de valores da VPAR, pois tal medida igualmente implicaria em constrição direta de valores pertencentes à terceira interessada, e não apenas daqueles que seriam destinados à executada Pantanal.

Diante do exposto, considerando que a penhora é medida constritiva do patrimônio do devedor que compõe o título executivo, não podendo atingir diretamente o patrimônio de terceiros não-devedores, e não havendo reconhecimento formal de sucessão empresarial ou desconsideração da personalidade jurídica após o devido processo legal, entendo que a decisão agravada deve ser mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

MT, 11/06/2025